Tribunal: TJMT
Processo: 0002613-58.2014.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002613-58.2014.8.11.0086 - COMARCA DE NOVA MUTUM
APELANTE: TANIA REGINA MEDEIROS DA SILVA
APELADO: SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Vistos, etc
Vislumbra-se dos autos que o recurso foi distribuído automaticamente a uma das Câmaras Cíveis de Direito Privado, contudo a insurgência é contra Autarquia do Município de Nova Mutum.
Nesse sentido, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que:
“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete:
(...)
II – Julgar:
a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Público e Coletivo”.
Ante o exposto, devolvo os autos para redistribuição na forma regimental.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora